Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. LEI 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DEFASAGEM NO VALOR. NOVO ALUGUEL FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo recursal foi interrompido por dois embargos de declaração não considerados protelatórios e, descontados os dias de não expediente, a apelação é tempestiva.
2. A partir do momento em que o réu é citado, e vindo a ação a ser julgada procedente, considera-se que o réu não cumpriu determinada obrigação e, mesmo citado, insistiu em não cumprir. A partir da citação, pois, o devedor entra em mora e não pode alegar desconhecimento da demanda e seu atraso no cumprimento da obrigação é considerado voluntário.
3. A exigibilidade das diferenças entre o novo aluguel e o aluguel provisório é, sim, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel, mas o valor a se tornar exigível incorpora não apenas as diferenças propriamente ditas, como também a correção monetária, e, por força da mora constituída com a citação, os juros de mora.
4. Para se aferir a extensão da sucumbência o magistrado leva em consideração sobretudo a vitória ou derrota na essência do direito, no caso, o direito à revisão do valor locatício, além da revelia das Rés, indicativos do reconhecimento de procedência do pedido, portanto, o percentual estabelecido na Sentença deve prevalecer.
5. Recurso conhecido e não provido.